Tribunal: TJPA
Processo: 0011655-75.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ART. 168, Â§1Âº, III DO CÃDIGO PENAL â ERRO FORMAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÃA. NOME INCORRETO DO RÃU â CORREÃÃO DE DESACERTO SEM PREJUÃZO Ã DEFESA â SENTENÃA MERAMENTE RETIFICADA DE OFÃCIO SEM QUALQUER ALTERAÃÃO SUBSTANCIAL, PORTANTO, SEM NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÃÃO â PRELIMINAR DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA â PROCEDÃNCIA EM PARTE â A PRESCRIÃÃO RETROATIVA NÃO OCORREU EM VIRTUDE DE AINDA NÃO TER EXTRAPOLADO O PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO â NO ENTANTO, APÃS O ÃDITO CONDENATÃRIO FOI POSSÃVEL MENSURAR QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL Ã DE 04 (QUATRO) ANOS â ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP), EM 17.04.2017 (FLS. 74/V) ATÃ A PRESENTE DATA, JÃ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â PRELIMINAR EM PARTE ACOLHIDA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0011655-75.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BENEDITO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO - OAB/PA Nº 6.524
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 168, §1º, III

DO CÓDIGO PENAL - ERRO FORMAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NOME INCORRETO DO RÉU - CORREÇÃO DE DESACERTO SEM PREJUÍZO À DEFESA - SENTENÇA MERAMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO SEM QUALQUER ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL, PORTANTO, SEM NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PROCEDÊNCIA EM PARTE - A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO OCORREU EM VIRTUDE DE AINDA NÃO TER EXTRAPOLADO O PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - NO ENTANTO, APÓS O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI POSSÍVEL MENSURAR QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP), EM 17.04.2017 (FLS. 74/V) ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRELIMINAR EM PARTE ACOLHIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, acolhendo, em parte, a preliminar de prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0011655-75.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BENEDITO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO - OAB/PA Nº 6.524
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - BENEDITO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do. D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 31 (trinta e um) dias-multa, na incidência do artigo 168, §1º, III do Código Penal. (fls. 73-74/v, retificado o erro material no dispositivo da sentença, apenas do nome do réu, às fls. 80-81/v).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) BENEDITO ALVES DOS SANTOS

foi denunciado pelo Ministério Público, sendo o acusado incurso nas sanções punitivas do art. 168
,

§ 1º, III do
CPB, tendo em vista que, apropriou-se da quantia de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) da Cooperativa dos Agentes de Viagens da Bacia Amazônica e Terminais Rodoviários. (§) O denunciado era empregado da referida cooperativa e exercia a função de agente de viagens e, nessa condição efetuou vendas de passagens para os trechos Belém-Manaus e Belém-Santarém, tendo se apropriado indevidamente da importância acima mencionada. (§) Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que quando exercia a função de agente de viagens, apropriou-se da mencionada quantia, referente às vendas de passagens dos trechos Belém-Manaus e Belém-Santarém. (§) Assim agindo, o denunciado incidiu em crime tipificado pelo art. 168,

§1º, III do
CPB, estando autoria e materialidade demonstradas por meio dos depoimentos testemunhais, confissão e documentos constantes nos autos. (...)¿.
Sic - fl. 73 (ou 80).

No curso da ação, o Presidente da Cooperativa informou ao d. Juízo processante que o Pleno dos sócios cooperados deliberaram pela anistia da metade da conta da dívida do infrator associado, sendo que o mesmo recolheu o restante em moeda corrente, ficando o associado reativado ao quadro de atividade da COAPABAM, por ter quitado toda a dívida. (fl. 56).

Na certidão de antecedentes criminais às fls. 70-72, o acusado só responde por este processo, pois os outros ali registrados, são de outros réus com nomes parecidos ou homônimos, observada a identificação pela filiação e comarca dos demais, conferidas no Sistema Libra.

O réu interpôs o recurso de Apelação Criminal à fl. 77, pedindo para apresentar razões em segunda instância, e pela procuração anexa (fl. 78), observa-se que o acusado se tornou deficiente visual, pela referência da assinatura a rogo, agora com mais de sessenta (60) anos de idade, conforme se vê também às fls. 08-09 e 105.

A sentença condenatória foi publicada em 17.04.2017 e o erro material no dispositivo da decisão, onde o nome do réu foi trocado pelo da testemunha, de ofício, o julgador retificou e determinou novamente a publicação da sentença corrigida em 21.11.2017, mais de sete (07) meses depois da primeira, quando já havia até a interposição do apelo. O recurso foi reiterado à fl. 86.

A defesa alega em razões do recurso, apresentadas em 09.12.2019, preliminarmente a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista que a pena aplicada foi de um (01) ano de reclusão e o fato ocorreu no distante ano de 2014, extrapolando o prazo prescricional de quatro (04) anos, requerendo a extinção da punibilidade.

Alternativamente, alega que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pretendendo também a exclusão do monitoramento eletrônico; pedindo, por fim, o provimento do seu apelo. (fls. 110-114).

Contrarrazões às fls. 117-120, rejeitam a preliminar da prescrição e pugnam pela confirmação da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por BENEDITO ALVES DOS SANTOS.

Em princípio, é relevante dizer que a sentença foi publicada em mãos do escrivão (art. 389 do CPP) em 17.04.2017 (fls. 73-74/v). O fato é que o julgador, embora no preâmbulo e início do relatório da sentença tenha digitado o nome correto do réu, no desenvolvimento e dispositivo da decisão trocou o nome do réu pelo da testemunha de acusação Domingos Nazareno Pantoja.

O erro material foi corrigido, de ofício, pelo Magistrado somente em 21.11.2017, sem qualquer alteração do édito condenatório, que apenas retificou o nome do acusado; portanto, não foi proferida outra sentença para se considerar a última data como marco inicial de interrupção da prescrição. A última decisão meramente retificou o nome do réu.

O processo penal tem previsão de uma única sentença condenatória nos autos e não duas, especialmente porque a segunda, no caso, é só uma errata, que não pode vir em prejuízo da parte, afinal o erro material foi do judiciário.

A respeito da matéria:
1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção de erro material ou equívoco manifesto pode ser realizada de ofício pelo Juízo, desde que não acarrete prejuízo ao réu. Precedentes.
2. Se o Juízo de 1º grau decreta a extinção punibilidade dos acusados em dois procedimentos ocasionalmente reunidos, configura
reformatio in pejus
o ato de tornar sem efeito a sentença extintiva (transitada em julgado há meses) em virtude da constatação de erro cartorário no momento do apensamento dos feitos.
O réu não pode vir a ser responsabilizado por um erro exclusivamente do Poder Judiciário, do qual não teve qualquer parcela de culpa, sendo surpreendido com a reabertura de um processo extinto e transitado em julgado.
3. Nos termos da orientação dos Tribunais Superiores, a sentença extintiva de punibilidade também faz coisa julgada material, reputando-se indiferente se a decisão foi proferida por juízo incompetente, dada a máxima basilar de proibição da
reformatio in pejus
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC 122.049/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifo.
HABEAS CORPUS
.
REFORMATIO IN PEJUS
. INEXISTÊNCIA. ERRO FORMAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NOME INCORRETO DO RÉU.
CORREÇÃO DE DESACERTO SEM PREJUÍZO À DEFESA
. (...) Não há falar em
reformatio em pejus
na retificação do nome do réu
no dispositivo da sentença, mas em
mera retificação de erro
material, passível de correção de ofício. Precedentes
.
Omissis.
(STJ - HC 512.216/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). Destaque.
HABEAS CORPUS
. ART. 14 DA LEI 10.826/03. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus
, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal.
In casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2.
A recente jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a correção, de ofício, de erro material na sentença condenatória, em prejuízo do condenado, quando feito em recurso exclusivo da Defesa, constitui inadmissível
reformatio in pejus
, conforme ocorre na espécie
. 3.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, tornando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. (STJ - HC 242.503/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014). Sublinhado.

Com isso, assiste razão, em parte a defesa, pois na altura em que suscitou a preliminar da prescrição retroativa, em 09.12.2019, realmente a ação ainda não estava prescrita.

No entanto, neste momento, impõe-se a apreciação da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, senão vejamos:

A pena aplicada ao réu foi de um (01) ano e três (03) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de quatro (04) anos, por força do art. 109, V do Código Penal.

A sentença condenatória foi proferida em 17.04.2017 e até a presente data, já se extrapolou o prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:
PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que o acórdão confirmatório da sentença não constitui marco interruptivo da prescrição, ainda que modifique a pena imposta. Precedente. 3.
Writ
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. (STJ - HC 458.193/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

De igual modo, prescreve a pena de multa, por força do art. 114, II do CP.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,

para declarar extinta a punibilidade do réu BENEDITO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item V c/c o 110, §1 º e 114, II, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApBenedito